Tribunal: TJDFT
Processo: 0711647-63.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. ÔNUS DO RÉU DE COMPROVAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Provado que o réu, com consciência e vontade, adquiriu aparelho celular produto de crime anterior, sem exigir do vendedor recibo ou qualquer documentação a respeito da bem, a condenação pelo crime de receptação dolosa é medida que se impõe.
2. A apreensão de bem produto de crime anterior em poder do réu gera a inversão do ônus da prova, cabendo a ele demonstrar a licitude da sua aquisição.
3. Recurso conhecido e desprovido.